Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740031-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NARCISO FERNANDES BARBOSA RECORRIDOS: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA E DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE UMA DAS PARTES. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE VALORES E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RECONVENÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze ml reais) por danos morais, em razão de negativação indevida e cobrança de despesas hospitalares por internação de urgência. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional formulado por uma das rés. Em sede preliminar, os apelados suscitaram a intempestividade do recurso interposto por ESMALE, que foi acolhida. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se (i) a conduta da apelante ao proceder a negativação do nome do autor/apelado caracteriza dano moral indenizável e se (ii) o plano de saúde deve responder pelas despesas com a internação do autor, considerando que a emergência ocorreu no período de carência estipulado contratualmente. 3. A cobrança e a inscrição em cadastros de inadimplentes, com base em cláusula contratual válida e decorrente de dívida legítima, não caracteriza dano moral indenizável. 4. Nos termos da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 566/2022 da ANS, o plano de saúde é obrigado a cobrir atendimentos/procedimentos de urgência, ainda que em período de carência, sendo indevida a negativa de cobertura no caso dos autos, o plano de saúde responder pelas despesas hospitalares. 5. RECURSO DE ESMALE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE DMS CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de reparação por dano moral nas hipóteses de negativa indevida de atendimento emergencial por omissão de negligência de planos de saúde, em como pela negativação do nome do consumidor. Aduz que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para demonstrá-lo. Pede a condenação das recorridas ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 71974979). Por sua vez, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA pleiteia a majoração dos honorários advocatícios (ID 72049080). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto aos pedidos de condenação das partes recorrente e recorridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 71974979). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015